Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725703-14.2023.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito quanto à violação ao princípio da dialeticidade e quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório formulado em contrarrazões (id. 56999517). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator